Tribunal: TJMT
Processo: 1036151-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036151-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 026.184.231-51 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
o 1036151-75.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Valquiria Cristiane de Campos Almeida.

Apelada:
Claro S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao ser compelido ao pagamento de serviço que não contratou, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
o 1036151-75.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Valquiria Cristiane de Campos Almeida.

Apelada:
Claro S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valquiria Cristiane de Campos Almeida, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que move em desfavor da Claro S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a condenação em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões postulando a manutenção da sentença (id. 193695187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
o 1036151-75.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Valquiria Cristiane de Campos Almeida.

Apelada:
Claro S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valquiria Cristiane de Campos Almeida moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em desfavor da Claro S.A., alegando, em síntese, que possuía uma linha da Claro para telefonia móvel pré-pago, onde é possível utilizar somente através de recarga de crédito.

Narra que no mês de fevereiro de 2018, a autora foi surpreendida com uma fatura referente plano pós pago, de telefone fixo no valor de R$ 40,87 (quarenta reais e oitenta e sete centavos), o qual não contratou, e diante da inércia da operadora de telefonia em resolver o problema de forma amigável a autora interpôs a presente ação.

Em decisão de saneamento foi deferida a produção de prova pericial requerida pela autora no contrato apresentado pela operadora de telefonia, ora apelada, cujo laudo pericial grafotécnico concluiu que
“a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no22706803, não foi produzida pelo Sra. Valquiria Cristiane de Campos Almeida.”
(id. 193695172).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a operadora de telefonia Claro S.A., apresentou provas de que o débito discutido e o contrato periciado já se encontravam cancelados, bem como, não ocorreu a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, negou o pagamento de dano moral (id. 193695181).

Por esse motivo, a apelante recorre, defendendo que a operadora de telefonia cometeu ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, uma vez que foi comprovado que o contrato se deu mediante fraude, com a falsificação de sua assinatura. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela autora em arcar com a cobrança de pagamento por um serviço não contratado, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um aborrecimento.

Nesse sentido andou bem o d. magistrado
a quo, verbis
:

“(...)
No caso em análise, pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a autora sequer demonstrou que foi cobrada extrajudicialmente por dívida, tampouco que a cobrança foi realizada de maneira abusiva, fato constitutivo do seu direito.

A simples cobrança de dívida, mesmo que inexigível, não gera abalo psíquico na vida particular da autora. Ademais, não há comprovação de que o nome da autora tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ou prejudicado de alguma forma, nem que tenha suportado um transtorno grave ou constrangimento significativo que vá além do comum e prejudique sua honra
.”
(id.

193695181 – negritei)

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Sobre o tema manifestou o Tribunal gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE PLANO PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA

INDEVIDA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em que pese tenha havido a
cobrança

indevida
de valor
relativo à alteração de plano não contratado (pós-pago), tal conduta não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. Ainda que se reconheça procedimento inadequado pela empresa de telefonia,
a
cobrança

indevida
não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram violação a atributo da personalidade do autor, e configuram mero aborrecimento
,
contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e consequências de maior gravidade
,
tais como a
negativação
do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito
. Inclusive não restaram demonstrados os contatos realizados pelo demandante com a empresa demandada na busca da solução do problema.
Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade.
Tampouco o pagamento dos valores por longo período. Assim, não exsurge a obrigação da ré em reparar os danos morais pleiteados...”.
(TJRS, RAC n. 70077719235, 12a Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 28.06.2018 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia apto a ensejar a condenação a título de dano moral em favor da apelante.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024